Tribunal: TJDFT
Processo: 0701091-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0701091-49.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RONALDO DOS SANTOS MONTEIRO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de RONALDO DOS SANTOS MONTEIRO, contra ato do d. Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, nos autos de no 0722960-36.2020.8.07.0001, estaria causando constrangimento ilegal ao paciente em decorrência da manutenção da sua prisão preventiva. Em apertada síntese, a impetrante alega que o paciente está preso preventivamente desde o dia 06/06/2020, portanto, há mais de 596 (quinhentos e noventa e seis) dias, sem a formação da culpa, prazo que extrapola em muito o previsto na Instrução no 1, de 21.02.2011, da Corregedoria deste eg. Tribunal de Justiça para a razoável duração do processo, destacando que a demora não pode ser atribuída a ato da defesa ou do paciente. Noticia que a instrução processual foi encerrada em 17/11/2020 e até o momento não houve a prolação de sentença, bem como afirma a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código Penal, a qual restou fundamentada na gravidade abstrata do delito e na reincidência do paciente Pontua que a prisão antes do trânsito em julgado é exceção no ordenamento jurídico brasileiro, sendo a liberdade a regra, haja vista o princípio da presunção de inocência, razão pela qual somente pode ser decretada quando não for cabível a sua substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, as quais, no caso em exame, se mostram suficientes. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, pleiteia a imposição de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. No mérito, postula a confirmação da liminar. Junta documentos. É o breve relatório. DECIDO. Em uma primeira aproximação, própria desse juízo de cognição sumária, deve ser rememorado que, conquanto possível, a concessão de liminar em sede de habeas corpus é medida excepcional, não tendo previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. A prisão em flagrante do paciente se deu em 06/06/2020 (ID 32035230 – págs. 19/33) e a sua conversão em preventiva pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia ocorreu em 07/06/2020, para garantia da ordem pública (ID 32035230 – págs. 148/149). Eis trechos pertinentes dos fundamentos adotados: (...) No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar dos indiciados. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, os delitos imputados, em tese, aos autuados cominam abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Presente, pois, ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, pois a prática criminosa, em tese, praticada pelos autuados coloca em evidente risco a segurança social. Ao que tudo indica, os autuados são integrantes de associação voltada para a prática da traficância, sendo certo que, em cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, foi encontrado na residência dos autuados diversas porções de substâncias entorpecentes - em larga quantidade -, balanças de precisão e quantias em dinheiro, havendo claros indícios de que todos eles estão envolvidos na prática do tráfico de drogas na região da Estrutural. Portanto, e não obstante sejam os autuados tecnicamente primários, tenho que a prisão cautelar é medida certa para o resguardo da ordem pública, da paz social e da saúde pública, notadamente diante dos fundados indícios que apontam para a existência de uma associação criminosa destinada à traficância. Ademais, as circunstâncias fáticas também apontam, neste momento, a ineficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP (...). Grifou-se. É sabido que a natureza cautelar da prisão preventiva imprime a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes os dois pressupostos básicos das medidas cautelares em geral, quais sejam: fumus commissi delicti e periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. Em exame perfunctório, não obstante os argumentos expendidos pela impetrante, não se constata qualquer ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, porquanto fundamentada em elementos consistentes, que evidenciam a necessidade de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, o qual, em razão do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, foi preso em flagrante porque mantinha em depósito 14 porções cocaína e 1 porção de maconha, consoante se infere da leitura da exordial acusatória, a qual ainda narra que o paciente seria o “homem de confiança e gerente do ponto de tráfico. Responsável pelo gerenciamento operacional, supervisionava as vendas das drogas diretamente no local, função semelhante à exercida por NAYANE. RONALDO também aliciava os clientes. (ID 32035230 – págs. 10/14). No tocante à alegação de excesso de prazo, noticia a impetrante que o paciente foi preso em 06 de junho de 2020, portanto, há mais de 596 (quinhentos e noventa e seis) dias sem a formação da culpa. Primeiramente, convém destacar que, consoante informado pela impetrante, a instrução processual já se encerrou e, por esse motivo, incide na espécie o enunciado no 52 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. A outro giro, apesar de a impetrante informar que a instrução criminal foi concluída em 17/11/2020, ou seja, há mais de 1 ano, certo é que eventual demora na prolação da sentença, deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, de sorte que a existência do constrangimento ilegal dependerá, necessariamente, da natureza e complexidade da causa, do número de réus e de testemunhas, bem como deverá levar em consideração a dificuldade na produção das provas, o que, em análise de cognição sumária, fica inviabilizada. Ademais, insta salientar que, embora exista a recomendação prevista na Instrução no 1/2011 da Corregedoria deste Tribunal acerca da razoável duração dos processos criminais, certo é que os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos. Com efeito, o excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais, admitindo-se uma razoável flexibilização no seu cumprimento. Por derradeiro, ressalte-se que a prisão cautelar possui natureza processual, previsão legal e não fere o princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade penal. Destarte, não se vislumbra, prima facie, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar, de sorte que o alegado constrangimento ilegal não restou demonstrado, ao menos de imediato. Por esses motivos, em análise preliminar, não se verifica qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva questionada, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações, especialmente quanto à prolação de sentença, haja vista a informação de que a instrução processual criminal se encerrou em 17/11/2020, portanto, há mais de 1 ano. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília-DF, 25 de janeiro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR